Tribunal: STF
Processo: ARE 1584606
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul – TJRS, assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. RECURSO PROVIDO. 
I. Caso em exame: 
1. A decisão anterior. Ação penal julgada procedente para condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, fixado em 1/30 do salário-mínimo. 
2. O recurso defensivo. Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, alegando, preliminarmente, a nulidade da prova, em razão da ausência de fundada suspeita para buscas pessoal. No mérito, requereu a absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação do tráfico privilegiado no patamar de 2/3. 
II. Questão em discussão 
3. As questões em discussão são: (i) se houve nulidade da busca pessoal; (ii) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) se deve alterada a fração da minorante do privilégio. 
III. Razões de decidir 
4. Dos elementos coligidos durante a instrução, tem-se que os policias militares estavam fazendo patrulhamento de rotina em área conhecida por ser ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o acusado e o adolescente A. W., ambos já conhecidos da guarnição por envolvimento anterior em ocorrências policiais, transitando com uma bicicleta. Diante disso, decidiram abordá-los e realizar a revista pessoal. 
5. A partir da narrativa policial, vê-se que o réu foi abordado em via pública pelos policias militares apenas por estar em ponto de trafico e ser conhecido de outras abordagens. Assim, da prova coligida nos autos, não há indicação clara de "fundada suspeita" ou fundamento admissível para a revista pessoal. A questão relativa a tratar-se de "conhecido ponto de tráfico" não pode ser presumida. 
6. Reconhecida a ilegalidade na busca pessoal realizada, inviável a manutenção da condenação imposta na origem, tendo em vista a ilicitude da prova que, em sua totalidade, decorreu da abordagem policial. Assim, impõe-se a absolvição do acusado por insuficiência probatória, fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP. 
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. 
Tese de julgamento: 
"1. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente oculte consigo ou no veículo bens obtidos por meios criminosos, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso." 
"2. O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244 e art. 386, VII. Lei 11.343/06, art. 33, §4º. 
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 770.281/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022. TJRS, Apelação Criminal, Nº 50009113820238210105, Rel. Des. Luciano Andre Losekann, Primeira Câmara Especial Criminal, Julgado em: 15-03-2024. TJRS, Apelação Criminal, Nº 50086975020218210026, Rel. Des. Marcelo Machado Bertoluci, Primeira Câmara Especial Criminal, Julgado em: 19-11-2024. STJ, RHC n. 158.580/BA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022. TJRS, Apelação Criminal, Nº 50030444020208210014, Terceira Câmara Criminal, Rel. Desa. Rosane Wanner da Silva Bordasch, Julgado em: 30-08-2023 (doc. 93, pp. 6-7).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 96).

No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 5º, X; e 144, § 5º, da mesma Carta. 

Bem examinados os autos, decido.

O TJRS assim analisou a controvérsia: 

Dos elementos coligidos durante a instrução, tem-se que os policias militares estavam fazendo patrulhamento de rotina em área conhecida por ser ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o acusado e o adolescente A. W., ambos já conhecidos da guarnição por envolvimento anterior em ocorrências policiais, transitando com uma bicicleta. Diante disso, decidiram abordá-los e realizar a revista pessoal. 
Ressalto que, embora os policiais tenham sido uníssonos em afirmar que o entorpecente estava em posse do acusado, tanto o boletim de ocorrência quanto o auto de apreensão indicam que as drogas foram, na verdade, localizadas com o adolescente (3.1, fls. 7/13). 
Veja-se que a abordagem realizada pelos agentes policiais por precipitada transbordou da legalidade. Vale ressaltar, nesse sentido, que não havia qualquer investigação preliminar - documentada e/ou esclarecida nos autos do Inquérito Policial - ou mesmo campana antecedente capaz de fazer com que os policiais pudessem perceber que ali se praticava o crime de tráfico de drogas pelo apelante, bem como ante a inexistência de situação de flagrância, não havia justa causa demonstrada para realização da abordagem e da revista pessoal no acusado. 
Ressalto que a simples menção feita pelo policial Marcos Vinicios Menezes acerca de um suposto monitoramento prévio, sem a devida apresentação de detalhes ou elementos concretos, não se mostra suficiente para justificar a medida. Ademais, observa-se que a interceptação telefônica, originada de inquérito policial diverso foi implementada em 04/12/2014, ou seja, em data posterior ao fato em comento (3.1, fl. 43). 
Além disso, registra-se que o denunciado não empreendeu fuga, não dispensou objetos, não foi visualizado trocando objetos com outros indivíduos, tampouco houve qualquer outra conduta que indicasse que o réu estivesse na posse de objetos ilícitos. 
Registro, nesse sentido, que os ilícitos foram encontrados após a revista pessoal (ilegal) no apelante e no adolescente. 
Portanto, a partir da narrativa policial, vê-se que o réu foi abordado em via pública pelos policias acima nominados, apenas por estar em ponto de trafico e ser conhecido de outras abordagens. Assim, da prova coligida nos autos, não há indicação clara de "fundada suspeita" ou fundamento admissível para a revista pessoal. 
Não é a intenção deste Juízo descredibilizar a palavra dos agentes policiais, os quais são sabidamente dotados de fé pública, entretanto, sequer houve denúncia anônima ou qualquer outra justa causa ou motivação válida a autorizar a busca pessoal. 
Outrossim, a questão relativa a tratar-se de "conhecido ponto de tráfico" não pode ser presumida.
[...]
Assim, o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita anterior de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem. 
Reconhecida a ilegalidade na busca pessoal realizada, inviável a manutenção da condenação imposta na origem, tendo em vista a ilicitude da prova que, em sua totalidade, decorreu da abordagem policial2.
Assim, impõe-se a absolvição do acusado por insuficiência probatória, fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (doc. 93, pp. 3-5 – grifos no original).

Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 

No caso ora em análise, os agentes públicos faziam patrulhamento de rotina em local conhecido pela traficância de drogas. Ao avistarem o réu, o reconheceram em razão de seu anterior envolvimento com o tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual realizaram a abordagem e, em busca pessoal, encontraram em sua posse 65g (sessenta e cinco gramas) de maconha.

Além disso, segundo consta da sentença

“o policial militar Marcos Vinicios Menezes sublinhou, em seu depoimento judicial, que Lucas já estava sendo monitorado há algum tempo, o que demonstra a existência de atos investigativos prévios à abordagem aptos a configurarem a fundada suspeita” (doc. 74, p. 3 – grifei). 

Nesse sentido, verifico que a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que assentou esta tese: 

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Com esse mesmo raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 
2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 
3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 
4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 — grifei).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 
3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 
4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento (ARE 1.467.500 AgR- terceiro/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/4/2024 — grifei).

Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos.

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator